Tribunal: TJSP
Processo: 1068643-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTA NA REDE SOCIAL FACEBOOK INVADIDA POR TERCEIROS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Autor que teve sua conta na rede social Facebook hackeada. Perfil utilizado para prática de estelionato por terceiros que se passaram pelo autor;
2. R. Sentença recorrida que condenou a requerida a restabelecer o perfil do autor.
3. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTA NA REDE SOCIAL FACEBOOK INVADIDA POR TERCEIROS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Autor que teve sua conta na rede social Facebook hackeada. Perfil utilizado para prática de estelionato por terceiros que se passaram pelo autor;
2. R. Sentença recorrida que condenou a requerida a restabelecer o perfil do autor.
3. Dano moral configurado.
RECURSO PROVIDO.